Tribunal: TCU
Processo: 022.905/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ebn Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 460/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 10913/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 38), por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu do pedido de reexame interposto pela empresa EBN Comércio, Importação e Exportação Ltda., por ausência de legitimidade e interesse recursal. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido a embargante reconhecida como parte interessada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; b) dar ciência da presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 022.905/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: EBN Comércio, Importação e Exportação Ltda. (21.111.808/0001-16). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.3. Órgão: Comando Logístico - Colog. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Michel Saliba Oliveira (OAB/DF 24.694) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.